Tribunal: TJDFT
Processo: 0707574-87.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE.

1. A fixação dos alimentos norteia-se pelo binômio necessidade-possibilidade, conforme estabelece o artigo 1.694, § 1.o, do Código Civil, observados ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

2. Admite-se a majoração da verba alimentar dos filhos para se assegurar a maior equidade na distribuição do ônus entre os pais, porém observada a restrita capacidade financeira do alimentante.

3. Deu-se parcial provimento ao recurso.